Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS PELO JUIZ. RESPEITO À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO SEM PEDIDO DA PARTE. DESCABIMENTO. SOCIEDADE EM COMUM DEMONSTRADA. DESFAZIMENTO. INDENIZAÇÃO DO SÓCIO EXCLUÍDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO VERIFICADA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. À luz dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, respeitada a causa de pedir declinada na petição inicial, não traduz julgamento extra petita o enquadramento jurídico dos fatos pelo juiz de maneira diversa daquela pretendida pelo demandante.
III. Não pode prevalecer gratuidade de justiça concedida na sentença sem que pedido dessa natureza tenha sido deduzido pela parte beneficiada, na linha do que estatui o artigo 99 do Código de Processo Civil.
IV. Evidenciada a existência e dissolução de sociedade em comum, deve ser mantida a sentença que assegura ao sócio excluído indenizada pelo valor da sua contribuição para o objeto social.
V. Salvo situações excepcionais, desavenças que culminam na dissolução de sociedade em comum não provocam lesão a direito da personalidade do sócio excluído e por isso não dão respaldo a compensação por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.
VI. Simples possibilidade de êxito empresarial não autoriza reconhecimento de indenização pela perda da uma chance.
VII. Apelação principal das Rés conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação adesiva da Autora desprovida.